Tribunal: TJES
Processo: 0068406-27.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0068406-27.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO DA ROSA MACIEL e outros (2)

APELADO: JOCENIR RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. FORTUITO INTERNO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DOS DEMAIS.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas por Geraldo da Rosa Maciel (autor), Jocenir Ribeiro de Oliveira (proprietário do caminhão) e Washington Rocha de Faria (condutor), contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais cumulada com danos estéticos, proposta em razão de acidente de trânsito ocorrido quando o autor, enquanto trabalhava como ambulante, foi atingido por caminhão desgovernado. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos réus, fixando indenização por danos morais e estéticos em R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente, e condenando-os ao pagamento integral das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se a falha mecânica no caminhão configura fortuito interno ou excludente de responsabilidade civil; (II) determinar se os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser majorados; (III) verificar a existência de sucumbência recíproca; e (IV) examinar a adequação do percentual de honorários advocatícios de sucumbência fixado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A falha mecânica no sistema de freios configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade civil do proprietário ou do condutor, pois se insere nos riscos normais da atividade e no dever de manutenção e fiscalização do veículo.

O proprietário do veículo responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados por condutor autorizado, independentemente de culpa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A existência de sequelas permanentes, fratura exposta e limitação funcional no braço direito do autor, amplamente comprovadas nos autos, justificam a majoração dos valores indenizatórios para refletir a gravidade das lesões e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A condenação integral dos réus ao pagamento das custas e honorários é compatível com a ausência de acolhimento substancial de suas alegações e com a resistência integral à pretensão autoral, afastando-se a alegação de sucumbência recíproca.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível, em razão da complexidade do feito, da duração do processo (mais de uma década), da atuação diligente da parte autora e das balizas do art. 85, §2º e §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso de Geraldo da Rosa Maciel parcialmente provido. Recursos de Jocenir Ribeiro de Oliveira e Washington Rocha de Faria desprovidos.

Tese de julgamento
:

A falha súbita no sistema de freios de veículo automotor caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil objetiva do proprietário e do condutor.

O proprietário de veículo automotor responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados por terceiro que o conduz com sua autorização.

O valor da indenização por danos morais e estéticos deve refletir a extensão do dano, sua repercussão na vida da vítima e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sucumbência recíproca não se configura quando a parte autora obtém provimento substancial de seus pedidos, ainda que em valor inferior ao pleiteado.

A fixação de honorários advocatícios deve considerar a complexidade do feito, o zelo profissional e o tempo de tramitação processual, admitindo majoração em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 927, parágrafo único, e 932, III; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 577.902/DF, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13-06-2006, DJ 28-08-2006.

STJ, AgInt no AREsp 2.681.739/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16-12-2024, DJEN 20-12-2024.

STJ, EREsp 1.318.095/MG, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 22-02-2017, DJe 14-03-2017.

TJES, Apelação Cível 0008007-86.2013.8.08.0014, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 06-03-2018, DJES 21-03-2018.

TJSC, APL 5008239-44.2019.8.24.0018, rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 12-06-2025.

TJES, Apelação Cível 0000223-39.2019.8.08.0017, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por Jocenir Ribeiro de Oliveira e Washington Rocha de Faria e dar provimento parcial ao recurso interposto por Geraldo da Rosa Maciel, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0068406-27.2012.8.08.0011.

APELANTE/APELADO: JOCENIR RIBEIRO DE OLIVEIRA.

APELANTE/APELADO: GERALDO DA ROSA MACIEL.

APELANTE/APELADO: WASHINGTON ROCHA FARIAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes, o autor G
eraldo da Rosa Maciel
e os réus J
ocenir Ribeiro de Oliveira e
W
ashington Rocha de Faria,
contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
do autor
formulada nos autos da ação de reparação de danos morais cumulada com danos estéticos.

A controvérsia cinge-se, em síntese, à análise da responsabilidade civil dos requeridos pelo acidente de trânsito que vitimou o autor, à adequação dos valores indenizatórios arbitrados a título de danos morais e estéticos e, por fim, ao
quantum
dos honorários advocatícios de sucumbência.

Inicialmente, cumpre contextualizar os elementos essenciais dos autos. Narrou o autor, em sua peça de ingresso, que, enquanto exercia sua atividade laboral como ambulante em um evento na cidade de Presidente Kennedy/ES, vendendo cachorro-quente no passeio público, na madrugada de 09 de abril de 2011, foi abruptamente atingido por um caminhão desgovernado, de propriedade do primeiro Requerido,
J
ocenir Ribeiro de Oliveira
, e conduzido pelo segundo Requerido,
W
ashington Rocha de Faria
. Em virtude do sinistro, o autor sofreu lesões de significativa gravidade, notadamente uma fratura exposta em seu braço direito e um corte na região da cabeça, o que demandou internação hospitalar por quatro dias, procedimento cirúrgico e extenso tratamento fisioterápico (80 sessões). Alegou, ademais, ter resultado do evento uma debilidade permanente em seu membro superior direito, conforme atestado em laudo de lesões corporais colacionado aos autos, comprometendo, de forma parcial, a sua capacidade laborativa. Diante de tais fatos, pleiteou a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de pensão mensal decorrente de redução da capacidade para o trabalho.

A respeitável sentença de primeiro grau, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, reconheceu a responsabilidade solidária dos réus e condenou-os ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos, valores corrigidos e acrescidos de juros moratórios, afastando, porém, o pedido de pensão mensal, e não reconhecendo a sucumbência recíproca.

O autor, em sua apelação, sustenta a necessidade de majoração das indenizações fixadas, argumentando que os valores arbitrados não correspondem à gravidade das lesões, à repercussão funcional e estética das sequelas, nem à intensidade do sofrimento experimentado. Requer, ainda, a análise do pedido de pensão mensal, alegando que o ponto foi omitido na sentença.

Já o réu Jocenir, proprietário do caminhão, defende a inexistência de responsabilidade, sustentando que o acidente decorreu de falha súbita no sistema de freios, imprevisível e inevitável, o que, segundo ele, caracterizaria caso fortuito interno. De modo subsidiário, postula a redução dos valores indenizatórios.

Por fim, o réu Washington, representado pela Defensoria Pública, requer a aplicação da sucumbência recíproca, com distribuição equitativa das custas, e também a redução dos valores fixados, por reputá-los excessivos em face de sua condição econômica.

Passo à análise dos recursos.

No tocante à responsabilidade civil, a prova dos autos converge para a caracterização do nexo causal entre a conduta do réu condutor e os danos sofridos pelo autor. O boletim de ocorrência e o depoimento do próprio condutor atestam que o caminhão desceu desgovernado uma ladeira, após falha no sistema de freios, atingindo pessoas e veículos. Ainda que se alegue defeito mecânico como causa do acidente, é entendimento consolidado da jurisprudência pátria que o defeito técnico, ainda que súbito, não configura excludente de responsabilidade civil, mormente quando se trata de responsabilidade objetiva por risco da atividade, como é o caso da responsabilidade do proprietário de veículo automotor, nos moldes do art. 927 e art. 932, III, do Código Civil, ou seja, a falha mecânica em veículos automotores, via de regra, não se configura como caso fortuito externo apto a excluir a responsabilidade civil do proprietário ou do condutor. Trata-se, ao invés disso, de um fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade de transporte e à guarda da coisa, cuja previsibilidade e evitabilidade se inserem no campo de deveres do proprietário e do condutor do bem. O dever de manutenção e fiscalização das condições de segurança do veículo é incumbência precípua de quem o detém e o opera, e a inobservância desse dever, ainda que culposa, atrai a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. [...] FALHA MECÂNICA QUE REPRESENTA FORTUITO INTERNO INCAPAZ DE EXIMIR DO DEVER DE INDENIZAR. [...] 1.3. Da falha mecânica no veículo da ré. 1.3.1. No tocante à falha mecânica que ocasionou a perda no controle do veículo da requerida, de acordo com entendimento uníssono do STJ, com suporte na doutrina, o ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador (ERESP 1318095/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, segunda seção, julgado em 22/02/2017, DJe 14/03/2017). 1.3.2. Sobre o tema, a jurisprudência pátria já entendeu em outras oportunidades que a falha mecânica em veículo se caracteriza como fortuito interno em face das empresas de transporte (TJ-DF; rec 2012.06.1.008894-6; AC. 877.317; quarta turma cível; Rel. Des. Arnoldo camanho de Assis; djdfte 07/07/2015; pág. 431). [...] (TJES, Apelação cível n. 0008007-86.2013.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, Julg. 06-03-2018, DJES 21-03-2018)

Veja-se também:

[...] Ocorrência de falha mecânica não isenta o réu da obrigação de indenizar os danos causados pelo acidente de trânsito, pois cabe a ele a responsabilidade pela adequada manutenção do próprio veículo, garantindo que esteja em condições seguras para circular. [...] (TJSC, APL 5008239-44.2019.8.24.0018, Primeira Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, Julg. 12-06-2025)

Portanto, a eventual ausência de dolo ou culpa direta do proprietário não elide o dever de indenizar, pois compete a este zelar pela manutenção preventiva do bem cuja circulação enseja risco a terceiros.

Nesse diapasão, o fato de Jocenir Ribeiro de Oliveira não estar na condução do caminhão no momento do acidente não o exime da responsabilidade, pois, na qualidade de proprietário, sua responsabilidade é objetiva e solidária com a do condutor, sendo esta a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça ao consignar que “O proprietário do veículo responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados por terceiro que o conduz, conforme entendimento pacificado pelo STJ” (Apelação cível n. 0000223-39.2019.8.08.0017, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Publ. 24-06-2025).

Assim, o proprietário que cede o veículo a outrem, mesmo a título de empréstimo gratuito, assume o risco da atividade e responde solidariamente pelos atos culposos do condutor, conforme já pacificado pelos tribunais superiores, ou seja, “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, ‘em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes’ (REsp 577.902/DF, Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006).” (AgInt no AREsp n. 2.681.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16-12-2024, DJEN de 20-12-2024.)

A circunstância de o teste de bafômetro do condutor Washington Rocha Farias ter sido negativo, embora relevante para afastar a embriaguez, não elide a responsabilidade pela falha mecânica que ocasionou o acidente. Assim, correta a respeitável sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária dos réus, não merecendo acolhida a apelação de Jocenir, que pretende sua exclusão do polo passivo. A omissão quanto à manutenção preventiva, combinada à permissividade de uso do veículo por terceiro (condutor), confirma o liame objetivo necessário à responsabilização.

No que se refere à quantificação dos danos morais e estéticos, entendo que assiste razão ao apelante autor.

Consoante amplamente demonstrado nos autos, a gravidade das lesões sofridas pelo autor é inquestionável. O laudo de exame de lesões corporais atesta “debilidade permanente do membro superior direito na ordem de 70%”. Ademais, o autor foi submetido a cirurgia para tratamento de fratura exposta no úmero distal direito, permaneceu internado por quatro dias, e necessitou de prolongado e indeterminado tratamento fisioterápico, conforme ficha de cirurgia, comprovante de alta hospitalar e declarações de fisioterapeutas. As fotografias anexadas ao processo evidenciam as sequelas físicas visíveis, que incluem cicatrizes e limitação de movimento no braço. Tais elementos fático-probatórios robustecem a conclusão acerca da existência tanto dos danos morais, decorrentes do sofrimento físico e psíquico, quanto dos danos estéticos, relativos à deformidade e debilidade permanentes.

Embora a respeitável sentença tenha reconhecido a cumulatividade dos danos morais e estéticos, em conformidade com a Súmula 387 do colendo Superior Tribunal de Justiça, os valores arbitrados de R$ 15.000,00 para danos morais e R$ 20.000,00 para danos estéticos mostram-se aquém do caráter compensatório e pedagógico que a indenização deve ostentar. Considerando a irreversibilidade da debilidade funcional, o impacto na capacidade laboral do autor, e o fato de não ter recebido auxílio financeiro dos réus após o acidente, os valores fixados na origem se afiguram desproporcionais à extensão do dano e à conduta dos ofensores, devendo serem modificados, a fim de garantir uma justa reparação à vítima.

Nesse particular, embora a indenização não possa ensejar enriquecimento sem causa, a sua fixação em valores reduzidos desvirtua o propósito de compensar a vítima por um dano permanente e de servir como desestímulo à reiteração de condutas negligentes. Portanto, impõe-se a majoração da verba indenizatória a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a gravidade das lesões e as circunstâncias do caso concreto.

Deste modo, considerando que a indenização por danos morais deve ser fixada segundo os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função reparatória e punitiva da responsabilidade civil, no caso, a fratura exposta, o longo período de recuperação, a limitação funcional persistente e o abalo psicológico decorrente da mutilação parcial do braço justificam majoração do
quantum
. A indenização arbitrada em R$ 15.000,00, embora revele o reconhecimento do sofrimento, revela-se insuficiente diante da gravidade da lesão. O mesmo se aplica à reparação por dano estético, posto que o autor teve sua aparência comprometida de modo visível e duradouro, o que extrapola o mero dissabor estético.

À luz dos precedentes do colendo STJ
1
, deste egrégio Tribunal
2
e das circunstâncias do caso, entendo como adequada a fixação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos estéticos, valores compatíveis com o grau das lesões, a condição socioeconômica das partes e a natureza dos prejuízos extrapatrimoniais comprovados.

Por outro lado, a alegação do réu Washington quanto à existência de sucumbência recíproca não prospera. Ainda que os pedidos do autor tenham sido parcialmente acolhidos, é certo que o réu foi condenado solidariamente e que a resistência à pretensão do autor se deu de forma integral, sendo inaplicável o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A sucumbência parcial não é, por si só, suficiente para afastar a condenação integral em custas e honorários, notadamente quando a maior parte dos pedidos foi acolhida, ainda que em valor inferior ao postulado.

Quanto ao pedido de redução dos valores indenizatórios formulado pelos réus, não vislumbro desproporcionalidade nos novos patamares aqui fixados. Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica presumida das partes e os parâmetros adotados pelos tribunais em casos análogos, reputo os valores ora propostos razoáveis e condizentes com os princípios que regem a reparação civil.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, o
decisum
de primeiro grau fixou-os em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, a tramitação do presente processo se estendeu por mais de uma década, envolveu inúmeras diligências para a localização e citação dos réus, a produção de provas, a realização de audiências e a interposição de múltiplos recursos. A complexidade da causa e o zelo demonstrado pelos patronos do autor ao longo de todo esse período justificam uma remuneração mais condizente com o trabalho desenvolvido.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, levando em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Diante dessas balizas, a fixação no mínimo legal revela-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado. Assim, impõe-se a majoração da verba honorária, em conformidade com os parâmetros legais e em reconhecimento à dignidade da advocacia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
JOCENIR RIBEIRO DE OLIVEIRA
e
WASHINGTON ROCHA DE FARIA

e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto por
GERALDO DA ROSA MACIEL
para majorar a indenização por danos morais para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por danos estéticos para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e para majorar o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 13% (treze por cento) sobre o valor total da condenação atualizada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelos apelantes Washington Rocha de Faria e Jocenir Ribeiro de Oliveira, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade em relação ao apelante Washington Rocha de Faria, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
AgInt-AREsp 2.025.568, Proc. 2021/0364302-3, RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 11-05-2022.

2
Apelação cível n. 0025507-38.2013.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Publ. 05-05-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.